Tribunal: TJMT
Processo: 1036133-07.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036133-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO - CPF: 062.238.071-04 (PACIENTE), 7º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON NERES DE CAMPOS - CPF: 079.879.281-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MELQUIADES DE CAMPOS - CPF: 074.117.891-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO HITHER DA SILVA - CPF: 045.391.131-51 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIQUEIRA SBARDELOTTO - CPF: 049.065.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SANTANA DA SILVA - CPF: 019.751.921-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Constituição e integração de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.
Constrição fundada na garantia da ordem pública. Custódia cautelar não reavaliada no prazo nonagesimal e e
xcesso de prazo para encerramento do feito. Vícios não identificados.
Medidas cautelares alternativas insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no interesse de ação penal que apura os crimes de
Constituição e Integração de Organização Criminosa
(art. 2º,
caput
, da Lei nº. 12.850/2013) e Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei nº. 11.343/2006).

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de substituição da medida extrema por outras menos gravosas.

II.

Razões de decidir 3.
A

notícia de que o paciente se associou a outros cinco denunciados para, em conluio e/ou por ordem de facção criminosa, comercializar drogas em pelo menos três cidades mato-grossenses, Rosário Oeste, Nobres e Jangada,
sinaliza a
gravidade concreta e um certo profissionalismo

da conduta, constituindo fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.
4.
A suposta participação em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho” é um forte indicativo de desajuste e
periculosidade social
, traduzindo a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.
5.
O envolvimento pretérito do paciente em outras infrações penais reflete certa propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.
6.
A falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não gera automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de eventual nulidade, senão a recomendação para que o Juízo de origem promova a reavaliação determinada em lei, sobretudo quando remanescem hígidos os fundamentos da custódia cautelar.
7.
A diversidade de crimes apurados, a pluralidade de réus (seis), o exercício da defesa técnica por profissionais distintos (advogados constituídos e Defensoria Pública) e a formulação de sucessivos pedidos de revogação da custódia processual, por vezes secundados pela fixação de providências acautelatórias mais brandas, são circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.
8.
Como os elementos que instruem o
mandamus
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do magistrado, é defeso reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.
9.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV.

Dispositivo e tese
10. Ordem denegada
.

Teses de julgamento:
A gravidade concreta da conduta, a necessidade de interromper ou ao menos diminuir as atividades da organização criminosa e o envolvimento anterior do paciente em outras infrações penais justificam a prisão preventiva fundada na necessidade de garantia da ordem pública.
O excesso de prazo para
encerramento da ação penal
deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, tomando-se como norte a diversidade de crimes apurados e a pluralidade de réus, inexistindo constrangimento ilegal a ser reconhecido quando a marcha processual segue de forma regular”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, incs. LVII e LXI, e 93, inc. IX; CPP, arts. 282, incs. I e II, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024; STJ, AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022; TJMT, HC 1024929-34.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 19.4.2023; STJ, AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Felipe de Souza Fortunato Vitorino
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
que
decretou a prisão preventiva
do paciente.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere desde
20.8.2024
, no interesse de ação penal que apura os crimes de
Constituição e Integração de Organização Criminosa
(art. 2º,
caput
, da Lei nº. 12.850/2013) e
Associação para o Tráfico de Drogas
(art. 35 da Lei nº. 11.343/2006).

Ilustrando a propalada ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, não atende ao requisito da
contemporaneidade
e
vulnera o princípio da
presunção de inocência
(
art. 5º, inc. LVII, da CF)
, além de frisar que o paciente detém
condições subjetivas favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Na sequência, alerta para o
excesso de prazo
da constrição e o desrespeito ao comando previsto no art. 316 do CPP, que estipula a necessidade de
reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias
.

Por fim, defende a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a prisão cautelar.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia processual fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares mais brandas
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 259250684).

Instruiu a inicial com documentos (ID 259250656 a 259250691).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 260580671).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 261654792).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (ID 262024299), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
: Organização criminosa e associação para tal finalidade – Operação “Guinada” – Busca-se o relaxamento do ergástulo preventivo e, subsidiariamente, a substituição do decreto cautelar pela imposição das medidas restritivas do artigo 319 do Código de Processo Penal –
Liminar indeferida
– A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e recebimento desta encontra-se superada, haja vista que referidos atos processuais já foram realizados preteritamente a impetração do presente remédio constitucional – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas - Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crime de natureza permanente – A não realização da revisão periódica do fundamento da prisão preventiva (parágrafo único do art. 316 do CPP) não acarreta a imediata e automática soltura do increpado, mas apenas gera o direito de o custodiado ter os requisitos exigidos para manutenção do seu ergástulo preventivo revisados, devendo cada caso ser analisado de forma casuística pelo Poder Judiciário - Precedentes do STJ e STF – Inobstante, o pleito de revogação do cárcere preventivo já fora indeferido pelo juízo
a quo
, diante da ausência de quaisquer mudanças nas circunstâncias fáticas ou jurídicas que elidam a presença dos requisitos legais (rebus sic stantibus) que fundamentaram o decreto de prisional – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disto, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Argumento de que a custódia cautelar viola o princípio constitucional da presunção de inocência, constituindo-se em antecipação da pena, carece de razão, uma vez que o inciso LXI, do artigo 5º da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que durante investigações deflagradas para identificar os integrantes de uma suposta organização criminosa voltada ao comércio ilícito de drogas em Rosário Oeste-MT, apurou-se que o paciente seria um “lojista” da facção criminosa “Comando Vermelho” na localidade.

Diante desse cenário, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, medida que foi
acolhida
pelo Juízo
a quo
oficiante em 31.7.2024, nos seguintes termos:

“Felipe está envolvido com o tráfico de drogas e atua revendendo entorpecentes do Comando Vermelho nos municípios de Rosário Oeste e Nobres.

Sua atividade ilícita restou corroborada através da análise dos diálogos travados entre ele e o representado Kennedy, quando este último vende uma porção de substância derivada da cocaína, pasta base, ocasionando uma discussão entre eles, por motivo de divergência na porção da droga.

O vínculo e a reiteração na comercialização entre ambos são evidenciados pelos comprovantes de transferência da conta bancária de Felipe para conta bancária de Kennedy. Além disso, contata-se que vulgo GORDINHO está inserido no rol de membros da ORCRIM mencionada, isto porque Kennedy relata que o denunciaria à facção para lhe aplicar um “salve” já que ele não havia acertado a contribuição mensal paga por todos os integrantes desta, a denominada “camisa” ou “peita” (...).

De outro viés, já quanto ao segundo requisito, o
periculum libertatis
reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, uma vez que assim evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que
estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita de tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM Comando Vermelho nos municípios de Rosário Oeste, Jangada e Nobres, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram devidamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial, revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida
.

Além disso,
observa-se especial graduação de periculosidade dos representados, que compõem peça de especial importância na engrenagem articulada pela ORCRIM em comento, responsáveis por auferir, com a comercialização dos entorpecentes, os lucros oriundos dessa atividade, que por sua vez alimentam o braço da organização sob investigação
, o que viabiliza sobremaneira o fortalecimento patrimonial da facção criminosa e, por via de consequência, o reinvestimento nas atividades ilícitas do grupo, que por sua vez tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas neste e em outros estados da federação, cujo financiamento é obtido pela prática de toda ordem de crimes, sobretudo patrimoniais e contra a vida, os quais causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado (...).

Neste ponto, cabe enfatizar, emana dos autos que
todos os representados reiteraram as condutas apontadas como criminosas, indicando habitualidade e motivo suficiente para a decretação da prisão como forma de estancar a continuidade dos atos e preservar o meio social
”.

Poucos dias depois, foi cumprido o Mandado de Prisão Preventiva.

Mais tarde, foi negado o pleito de revogação da custódia processual.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a notícia de que o paciente teria se associadp a outros cinco denunciados para, em conluio e/ou por ordem de facção criminosa, comercializar drogas em pelo menos três cidades mato-grossenses, Rosário Oeste, Nobres e Jangada,
sinaliza a
gravidade concreta
e

um certo
profissionalismo
da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Em paralelo, a suposta participação em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho” é um indicativo concreto de desajuste e
periculosidade social
, traduzindo a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, a Corte Cidadã já cravou: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

Há muito essa também é a lição do Pretório Excelso: “
A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (HC 95.024/SP, Relatora Minª. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJE 20.2.2009).

Para além disso,
o
envolvimento pretérito
do paciente em outras infrações penais, por refletir
certa
propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, torna a custódia igualmente necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

Corroborando o entendimento, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei

Ainda sob essa perspectiva, conquanto dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Dando continuidade ao exame do
writ
, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De qualquer forma, existem, sim,
indicativos

mínimos
do envolvimento do paciente na conduta delitiva, conforme se extrai dos relatórios de investigação constantes nos autos.

No ponto, cumpre destacar que, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

De igual modo,
não
se constata a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do devido processo legal em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque
é admissível certo atraso processual
, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a pluralidade de réus (seis), houve necessidade de aditamento da denúncia e foram formulados reiterados pedidos de revogação da custódia cautelar, por vezes secundados pela substituição por providências acautelatórias mais brandas, circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

E terceiro, porque desde que a denúncia foi oferecida, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
–, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Prosseguindo, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias,
que sequer está provada nos autos
, não gera automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, senão a recomendação para que o Juízo de origem promova a reavaliação determinada em lei.

Essa, inclusive, é a compreensão consolidada nesta Corte: “
A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos
” (HC 1024929-34.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 19.4.2023).

Para arrematar, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, como subsistem íntegros os motivos da constrição atacada, refletindo a necessidade da custódia para garantir a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, e os elementos que instruem o
writ

não
indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem,

descabe
promover a restituição do
pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego

a ordem
intentada em favor de
Felipe de Souza Fortunato Vitorino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025